Tribunal: TJDFT
Processo: 0753818-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que agravou medida socioeducativa aplicada a adolescente, substituindo a semiliberdade por internação, em razão do reiterado descumprimento das obrigações impostas, evasões, e inadequação ao programa socioeducativo. A Defesa pleiteia a manutenção da medida de semiliberdade fixada na sentença, alegando suposta ilegalidade na decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação atendeu aos requisitos legais; (ii) estabelecer se a decisão agravada configura ofensa à coisa julgada ou ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição da medida socioeducativa encontra fundamento no artigo 43, da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), e no artigo 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que autorizam a imposição de medida mais gravosa quando houver descumprimento reiterado e injustificado da medida anterior, desde que precedida de audiência e fundamentação técnica.
4. A decisão agravada respeita o devido processo legal, tendo sido realizada audiência prévia e parecer técnico indicando a inadequação da medida de semiliberdade ao caso concreto.
5. A medida de internação, aplicada com base no artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é cabível diante da gravidade do ato infracional praticado (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e do comportamento do adolescente no descumprimento da medida anterior.
6. A sentença que fixou a medida de semiliberdade possui caráter rebus sic stantibus, permitindo a revisão da medida socioeducativa diante de supervenientes fatos demonstradores de sua inadequação, não havendo ofensa à coisa julgada ou ilegalidade na alteração promovida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação é possível, desde que demonstrada sua insuficiência para ressocializar o adolescente, nos termos do artigo 43, da Lei no 12.594/2012, e do artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente, precedida de audiência e de fundamentação técnica.
2. A sentença que fixa medida socioeducativa possui caráter rebus sic stantibus, permitindo a reavaliação e substituição da medida com base em fatos supervenientes.
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 99, 113 e 122, incisos I e III; Lei no 12.594/2012, artigos 42, 43, caput e § 1o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727902, 07219201720238070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 13/7/2023. TJDFT, Acórdão 1722573, 07206115820238070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/6/2023.